Tribunal: STF
Processo: Rcl 53315
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Movida Locação de Veículos S.A em face de decisão da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, nos autos nº 0008128-27.2020.8.16.0021, manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. A parte reclamante alega má aplicação dos Temas 339 e 800 da repercussão geral, bem como violação aos arts. 5º, II e XX; e 93, IX, da CF/88. Defende, ademais, que o pedido se amolda às questões constitucionais já reconhecidas no RE 958.252 e no RE 820.823, respectivamente, paradigmas dos Temas 725 e 922 da repercussão geral.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência ou de (ii) ofensa à autoridade de suas decisões (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). A alegação de ofensa a direito objetivo — invocado na inicial (arts. 5º, II e XX; e 93, IX, da CF/88) — não dá ensejo à propositura de reclamação.  



    3. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    4. No caso, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 339 à hipótese dos autos. O Plenário do STF, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões – o que foi observado no presente caso. É nesse sentido a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.  



    5. No tocante ao Tema 800, esta Corte fixou a seguinte tese: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800”. A parte reclamante não demonstrou que a tese aduzida no recurso extraordinário — não obrigatoriedade da empresa fornecer/prestar serviço a determinado cliente — tem sede constitucional, pelo que também não se constata teratologia na aplicação do referido tema da repercussão geral ao caso concreto.



    6. Por fim, pontuou que a decisão reclamada não guarda qualquer relação com a matéria discutida no Tema 725-RG, o qual trata da licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços; tampouco com o assunto que será debatido no Tema 922-RG, qual seja, a “possibilidade, ou não, de Associação condicionar o desligamento de associado à quitação de todos os débitos com a própria associação ou com terceiro a ela conveniado”.  



    7. Nesse cenário, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    8. A parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.   



    Publique-se.  



          Brasília, 24 de junho de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator